Tribunal: TJMT
Processo: 0003971-82.2011.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003971-82.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Saúde]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA GOUVEA CAMARGO - CPF: 154.938.141-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — MEDICAMENTO —DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO ­- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação interposto pelo
Município de Sinop/MT
em relação à sentença (Id. 2019862; 2019876) proferida na
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela específica,
que julgou procedente o pedido da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, que em assistência à
Maria Gouvêa Camargo
, compeliu o apelante a disponibilizar o medicamento
ácido zoledrônico
.

O Município de Sinop/MT alega em síntese, sua ilegitimidade passiva, aduz que cabia a apelada comprovar os elementos constitutivos do seu direito consubstanciado na urgência ou necessidade do tratamento médico e no risco de morte, ademais, pleiteia a reforma da sentença no que tange à condenação de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID 5488489).

Sem contrarrazões.

A apelação foi recebida nos termos dos artigos 1.010, § 3º, e 1.012, § 1º, V, do Código de Processo Civil, porque tempestiva.

Instada à manifestação a Procuradoria de Justiça não apresentou parecer (ID 5577052).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020